Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO DA EXECUTADA DEFLAGRAR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No agravo n. 0705267-37.2023.8.07.0000, o agravante INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA recorre da decisão de ID 43631785 (autos n. 0711882-74.2022.8.07.0001 - execução de título extrajudicial) pela qual o juízo, verificando que a parte executada opôs embargos à execução nos mesmos autos da execução, facultou “aos embargantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a redistribuição (ficando preservada a data do protocolo), com observância do aludido regramento legal. E no agravo de instrumento n. 0704890-66.2023.8.07.0000, o agravante insurge-se contra a decisão proferida nos autos 0744020-94.2022.8.07.0001 (embargos à execução) pela qual recebido “os embargos à execução, uma vez que, em análise perfunctória, não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC”. 1.1. Considerando que há identidade das matérias discutidas em ambos os recursos, examino de forma conjunta os agravos de instrumento.
2. Devem ser rejeitadas as preliminares de não conhecimento dos recursos por não cabimento e por inépcia recursal, se os agravos foram interpostos contra decisões proferidas em ação de execução e de embargos à execução, cujo cabimento está previsto no parágrafo único do art. 1015 do CPC. Também não há falar em inépcia recursal ao argumento de que a antecipação dos efeitos não obstaria a redistribuição nem impediria o prosseguimento da ação de execução, uma vez que o agravante pugnou pela concessão de liminar justamente com o objetivo de ver rejeitados os embargos à execução, suspendendo-se a decisão agravada. 2.1. Quanto à alegação de intempestividade dos embargos à execução ao argumento de que a advogada da agravada tinha ciência aos autos da execução desde 6/5/2022 e de que teria deixado ocorrer a citação por edital em 13/9/2022, tendo apresentado os embargos à execução somente em 4/10/2022, não merece acolhida. Nesse ponto, cabe mencionar que o simples acesso dos autos eletrônicos por advogado sem procuração nos autos não configura comparecimento espontâneo das partes, a teor do que dispõe o art. 239, § 1o, do CPC, de modo a suprir a falta de citação da executada e deflagrar o prazo para interposição dos embargos à execução.
3. Os embargos à execução deverão ser propostos em autos apartados, consoante disposição expressa do § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil. Contudo, se o embargante (executado) apresenta, de forma incorreta, os embargos à execução nos próprios autos da execução, o juiz pode conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido pela parte no prazo assinalado pelo Juízo para adequar a distribuição a forma determinada pelo art. 914, §1 do CPC, consoante já definiu o Superior Tribunal de Justiça.
4. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação do agravante por litigância de má-fé.
5. Nas contrarrazões, só é possível alegar matéria de defesa, não sendo cabível formulação de pedidos. Inadequada a via eleita, os pedidos não devem ser conhecidos
6. O cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019).
7. Preliminares de não conhecimento rejeitadas, agravos de instrumento conhecidos e, no mérito, desprovidos.